Tribunal: STF
Processo: ARE 1569568
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Ambiental. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Art. 317, § 1º, RISTF. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, cumprindo o requisito de admissibilidade recursal. 



  III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelecem o ônus da impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    5. Tal exigência constitui uma densificação normativa do Princípio da Cooperação, consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil.



    6. O recorrente, no agravo regimental, não refutou a aplicação da Súmula 279 do STF, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e do não cabimento de recurso dirigido ao STF contra decisão que aplica tema de repercussão geral, fundamentos centrais da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.